Tribunal: STF
Processo: HC 210212
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 694.672/PB, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Exsurge do caderno processual que, no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 13:00h, nas instalações da Penitenciária Padrão, bairro Serrotão, na cidade de Campina Grande, a acusada foi autuada em flagrante delito, por trazer consigo 11,9g (onze gramas e nove decigramas) de maconha dentro de sua vagina. 



    [...]



    O magistrado a quo, na primeira fase, analisando a circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumentou a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias dias-multa, perfazendo um total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa. 



    Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos e majorou a pena em 1/6, totalizando em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa. 



    Pelo fato do crime ter sido perpetrado nas dependências de uma unidade prisional, aumentou a reprimenda em 1/6 (um sexto), de acordo com o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, totalizando em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa. 



    Deixou de considerar a minorante prevista no §4º do art. da Lei 11.343/06, em razão dos antecedentes criminais da denunciada. O regime estabelecido para o cumprimento da pena foi o fechado. Destarte, não há qualquer defeito na aplicação da reprimenda fixada à apelante. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, buscando a revisão da pena, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: Este ano por meio de seu novo advogado impetrou-se um Habeas Corpus no Superior de Tribunal de Justiça, tendo como Relatoria o Ministro Joel Ilan Paciornik, buscando a reforma da dosimetria da pena. Ocorre que a base do fundamento utilizado pela autoridade coatora para não conhecer o Habeas Corpus é o tempo. Informando que o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 6 de setembro de 2018 e que somente em 15 de agosto de 2021 foi impetrado o presente mandamus. E diz que está a matéria preclusa (...). Tal fundamento é ilegal e não pode ser impedido de ser analisado o pleito da paciente apenas em razão do tempo. A legislação processual não determina um prazo mínimo para impetração de Habeas Corpus. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a Superior Tribunal de Justiça conheça o Habeas Corpus 694672/PB e se pronuncie sobre o mérito. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pontuou: 



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há aproximadamente três anos. 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação, ora impugnada, no dia 6 de setembro de 2018, sendo que somente no dia 15 de agosto de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. 



    Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento.



    (HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017). 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes.



    2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012).



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido.



    (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente